Tribunal: TJDFT
Processo: 0733431-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Processo : 0733431-80.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 104704169 dos autos originários no 0734430-30.2021.8.07.0001) que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, todavia, restringiu a remoção do bem para outra unidade da federação durante o prazo de purga da mora. O agravante questiona a vedação imposta pelo juízo a quo, porquanto havendo consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, diante do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/69 (art. 3o, §§ 1o e 2o), não se revela possível impor autorização prévia para alienar, transferir ou retirar o bem da comarca. Alega que, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, sem a purga da mora, o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, não cabendo a imposição de qualquer restrição, sob pena de violar o direito de propriedade (art.1.228 do Código Civil). Observa que a lei impõe ao credor fiduciário os riscos pela disposição imediata do veículo, caso, ao final, o pedido da ação de busca e apreensão seja julgado improcedente. Prequestiona a matéria e requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Intimado sobre o cabimento do recurso (id. 30090621), após o decurso do prazo (id. 30412074), o agravante se manifestou alegando que o ato impugnado não se trata de despacho de mero expediente (id. 30547336). Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque não ataca as razões da decisão que somente proibiu remoção do veículo para outra unidade da federação durante o prazo de pagamento. Confira-se trecho da decisão atacada: Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). (Negritado) Contudo, o agravante insurge-se contra um suposto indeferimento da remoção do veículo após o decurso do prazo de pagamento, descumprindo as disposições do art. 1.016 do CPC. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Negritado) Em segundo lugar, por manifesta falta de interesse recursal, na medida em que o agravante defende justamente a possibilidade de venda e remoção do veículo, após decorrido o prazo legal de pagamento, o que, como visto, vai de encontro aos termos da decisão agravada. O juízo singular não estabeleceu restrição à propriedade do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade e posse plena em favor deste. Assim, se o credor fiduciário, aqui agravante, busca exatamente o direito de dispor do veículo após ter em suas mãos a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem, tal como reconhecido na decisão hostilizada, ainda que indiretamente, inexiste qualquer gravame para justificar o recurso nesses termos. Enfim, nenhuma relevância a alegação de que o ato atacado possui conteúdo decisório, porque apenas isso não autoriza a interposição do agravo de instrumento, se ausente algum dos pressupostos recursais, como na espécie. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator